Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão e obscuridade no acórdão.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Ressalta-se que no acórdão embargado é reconhecida a nulidade do ato administrativo que conferiu caráter eliminatório às provas de título. Todavia, mesmo desconsiderando as provas de título, as autoras, ora embargantes, não atingiram pontuação mínima para prosseguimento no certame, mesmo considerando apenas resultado das provas objetivas. Poder-se-ia afirmar que a cláusula de barreira aqui neste julgado considera apenas as provas objetivas, enquanto aquela mencionada no precedente referia-se à cláusula de barreira da prova de títulos, esta sim declarada nula.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.